Tribunal: TJSP
Processo: 1003371-34.2018.8.26.0483
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RESTABELECIMENTO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - COMPETÊNCIA RECURSAL DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.
"Tratando-se o caso concreto de pedido de restabelecimento de aposentadoria por invalidez previdenciária, sem, portanto, qualquer relação com acidente do trabalho, a competência recursal é do Egrégio Tribunal Regional Federal da 3a Região".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334672
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1003371-34.2018.8.26.0483, da Comarca de Presidente Venceslau, em que é apelante
CELIO WELLER e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "não conheceram do
recurso do autor e do reexame necessário, com ordem de remessa dos autos para o
Egrégio Tribunal Regional Federal da 3a Região. V. U.", de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1003371-34.2018.8.26.0483
Voto no 36.400
Apelação / Remessa Necessária no 1003371-34.2018.8.26.0483 - Voto no 36.400
Comarca: PRESIDENTE VENCESLAU - 1a VARA
(Proc. 1003371-34.2018.8.26.0843)
Recorrente: JUÍZO "EX OFFICIO"
Apelante: CELIO WELLER
Apelado: INSS
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RESTABELECIMENTO DE
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - COMPETÊNCIA
RECURSAL DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL -
APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.
“Tratando-se o caso concreto de pedido de restabelecimento de
aposentadoria por invalidez previdenciária, sem, portanto,
qualquer relação com acidente do trabalho, a competência
recursal é do Egrégio Tribunal Regional Federal da 3a
Região”.
Apelação do autor e reexame necessário não
conhecidos, com ordem de remessa dos autos
para o Egrégio Tribunal Regional Federal da 3a
Região.
Trata-se de ação formulada por Celso Weller contra o INSS
objetivando, em síntese, o restabelecimento de aposentadoria por invalidez
previdenciária que, precedida de auxílio-doença previdenciária, lhe fora
concedida administrativamente e vinha sendo mantida desde outubro de
2011 em razão de sequela no membro superior direito decorrente de acidente
automobilístico, cuja cessação fora ordenada administrativamente pelo INSS,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1003371-34.2018.8.26.0483
Voto no 36.400
Apelação / Remessa Necessária no 1003371-34.2018.8.26.0483 - Voto no 36.400
sob o argumento de que ainda se encontra inapto para o trabalho.
O laudo médico-pericial veio aos autos (páginas 60/71).
Sobreveio a r. sentença que julgou parcialmente procedente o
pedido inicial para condenar o INSS a pagar ao autor auxílio-acidente a partir
da cessação da aposentadoria por invalidez (26.07.2018 - página 31), além de
juros de mora, correção monetária e honorários advocatícios fixados em
observância da regra do artigo 85, inciso II, parágrafo 4o, do Código de
Processo Civil. Deferiu-se a tutela antecipada para implantação do benefício.
Determinou o Juízo a remessa dos autos a esta Instância para o reexame
necessário (páginas 150/152, com embargos de declaração parcialmente
acolhido nas páginas 183/185).
Inconformado, apela o autor pugnando pela reforma do julgado.
Insiste, em suma, no pedido de restabelecimento da aposentadoria por
invalidez previdenciária sob o argumento de que ainda se encontra inválido
para o trabalho (páginas 190/203).
Veio aos autos informação previdenciária dando conta da
implantação do auxílio-acidente (página 211).
O INSS não apresentou resposta (certidão na página 212).
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1003371-34.2018.8.26.0483
Voto no 36.400
Apelação / Remessa Necessária no 1003371-34.2018.8.26.0483 - Voto no 36.400
Passo a decidir.
Da análise dos autos o que se infere, sem qualquer margem à
dúvida, é que a ação proposta é de cunho exclusivamente previdenciário, cuja
competência para a apreciação da apelação no caso concreto, é do Egrégio
Tribunal Regional Federal da 3a Região.
Vê-se que a pretensão deduzida na inicial tem por objeto o
restabelecimento de aposentadoria por invalidez previdenciária que,
concedida administrativamente, vinha sendo mantida desde outubro de 2011
e fora cessada pelo INSS a partir de julho de 2018 (ver página 23 e 30/32).
Logo, trata-se de benefício concedido em razão de sequela
incapacitante sem relação com acidente de trabalho, cuja competência para o
processamento e julgamento da demanda correspondente é sabidamente da
Justiça Federal.
Por consequência, o Magistrado a quo, conquanto pertencente ao
Judiciário Bandeirante, funcionou na demanda como Juiz Federal na forma
determinada pela Constituição Federal.
Assim, tratando-se de demanda de caráter previdenciário,
(restabelecimento de aposentadoria por invalidez previdenciária), a
competência para apreciação apelação, como exposto, é do Egrégio Tribunal
Regional Federal da 3a Região, conforme disposições dos artigos 108, inciso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1003371-34.2018.8.26.0483
Voto no 36.400
Apelação / Remessa Necessária no 1003371-34.2018.8.26.0483 - Voto no 36.400
II, 109, inciso I e parágrafos 3o e 4o, da Constituição Federal.
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço da apelação do
autor e do reexame necessário, com ordem de remessa dos autos para o
Egrégio Tribunal Regional Federal da 3a Região, nos termos supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator